Tribunal: STF
Processo: ARE 1385745
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria em debate no recurso extraordinário.



    II - A deficiência na fundamentação do recurso extraordinário não permite a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.